Tribunal: TJSP
Processo: 1010885-73.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência da ré buscando a reforma do v. Acórdão embargado para que a majoração dos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 11, do CPC seja de apenas 1% (um por cento), reduzindo-se, dessa forma, o percentual de 5% (cinco por cento) arbitrado no Decisum hostilizado - Embargos de declaração que são admitidos somente diante de obscuridade, contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Insurgência da ré buscando a reforma do v. Acórdão embargado para que a majoração dos honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, § 11, do CPC seja de apenas 1% (um por cento), reduzindo-se, dessa forma, o percentual de 5% (cinco por cento) arbitrado no Decisum hostilizado - Embargos de declaração que são admitidos somente diante de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material do julgado embargado - Pedido efetuado pela recorrente que não encontra amparo nos termos do disposto no art. 1.022, do CPC - Decisão mantida - RECURSO NÃO CONHECIDO.